Tribunal: TJDFT
Processo: 0728263-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
2. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.